Tribunal: STF
Processo: ARE 1601923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE GRÃOS (TFTG). INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença que julgou procedente ação de desconstituição ajuizada por Agrogel Geleilate Comércio de Grãos Ltda., declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Transporte de Grãos (TFTG), instituída pela Lei Estadual nº 11.867/2022 e regulamentada pelo Decreto nº 38.214/2023. A sentença determinou a restituição dos valores pagos a esse título e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Transporte de Grãos (TFTG), especialmente quanto à observância do princípio da referibilidade entre a cobrança instituída e o custo do serviço prestado pelo Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo das taxas deve guardar relação direta com o custo da atividade estatal específica a que se referem, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. A cobrança da TFTG tem como critério parâmetros amplos de produção agrícola, sem correspondência direta entre o valor exigido e o serviço efetivamente prestado pelo Estado, o que viola o princípio da referibilidade.
5. O STF firmou jurisprudência no sentido de que taxas instituídas com finalidade meramente arrecadatória são inconstitucionais, pois configuram desvio de finalidade tributária (RE 576.321, RE 789.218).
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão e de outros Tribunais Estaduais reforça a necessidade de que as taxas possuam relação direta com o custo efetivo da fiscalização, sob pena de violação aos princípios constitucionais tributários.
7. A TFTG não atende aos requisitos constitucionais para a instituição de taxas, razão pela qual sua cobrança é indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
1. A instituição de taxas pelo Estado deve observar o princípio da referibilidade, exigindo correspondência direta entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal prestada. 2. Taxas criadas com caráter meramente arrecadatório, sem correlação com o serviço público específico, são inconstitucionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2014; STF, RE 789.218, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12.09.2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente